Tribunal: TJDFT
Processo: 0739786-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por BCEC – BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga. que determinou a realização de perícia em procedimento de liquidação de sentença. Na origem, processa-se pedido de liquidação de sentença, na qual a agravante foi condena a restituir a LUCAS CARVALHO DA SILVA o correspondente ao desconto pontualidade de 10% (dez) por cento, calculados sobre as mensalidades pagas mediante repasse do FIES. De igual modo, a decotar os encargos moratórios a qualquer título, como juros, correção monetária e multas. Após as partes apresentarem cálculos divergentes, o juízo determinou a realização de perícia contábil Nas razões recursais, o agravante sustentou que não haveria necessidade de perícia, mas de meros cálculos aritméticos a serem realizados pela própria contadoria judicial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “afastar a determinação de perícia contábil, determinando assim o encaminhamento dos autos para a Contadoria deste Tribunal”. Preparo regular sob ID 51500906. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de liquidação de sentença, por arbitramento. Divergem, as partes, no que toca ao montante do quantum debeatur, não conseguindo chegar a um consenso. No caso, o autor alega que o valor que lhe seria devido corresponderia à monta de R$ 60.136,47 (sessenta mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos - id. 159665903/159665904), ao tempo em que o requerido afirma que o valor devido alcançaria R$ 8.502,91 (oito mil, quinhentos e dois reais e noventa e um centavos - id. 159987886/159987890). Diante disso, não sendo possível ao juízo decidir de plano, nos termos do art. 510 do CPC, entendo que é o caso de designação de perícia. O STJ já firmou tese nos recursos repetitivo n. Resp n. 541.024 e 450.809 no sentido de que os honorários periciais em demandas de liquidação de sentença por arbitramento devem ser adiantados pelo devedor. Portanto, deverá parte executada arcar com o pagamento dos honorários periciais. Para realização dos trabalhos nomeio o perito AMÉRICO DE OLIVEIRA NETO, contador, cadastrado na Corregedoria desse Tribunal. A perícia consiste na realização de cálculos nos termos do dispositivo da sentença e acórdãos subsequentes, tomando como substrato a documentação já carreada pelas partes, a fim de se apurar o valor devido ao autor. Intime-se o perito para informar se aceita o encargo que lhe foi designado e apresentar sua proposta de honorários, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 465, § 2° do CPC. Intimem-se as partes para se manifestar quanto a nomeação da perícia, consoante art. 465, § 2° do CPC, bem como para se manifestar quanto à proposta de honorários. Não havendo impugnações, fica desde já intimado o requerido a promover o depósito do valor dos honorários periciais. Não havendo impugnações, intime-se o perito para apresentar laudo em 40 (quarenta) dias, devendo informar nos autos se dará ciência aos eventuais assistentes das partes diretamente. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes para impugnação, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sucessivos, iniciando-se pela parte autora. Vindo as impugnações, intime-se o perito a prestar os esclarecimentos. Feito tudo, venham os autos conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou que “para se alcançar tal valor deve-se analisar o valor da mensalidade paga pelo agravado e aplicar-lhe o desconto devido”. Porém, não é este o conteúdo da sentença, a qual determinou, além da restituição dos valores correspondentes ao desconto pontualidade, a devolução dos eventuais encargos aplicados, tais como multas, juros e correção monetária: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para determinar que a ré aplique em todas as mensalidades pagas o desconto de pontualidade de 10 %(dez por cento) e, ainda, decote os encargos moratórios, a qualquer título, como juros, correção monetária e multas aplicáveis em cada mensalidade paga mediante repasse pelo gestor financeiro do FIES. Sobre cada quantia incidirá correção monetária pelo INPC, desde o vencimento individual das mensalidades, e juros de 1% ao mês a contar da citação” Portanto, ao contrário do alegado pelo recorrente, a elaboração dos cálculos demanda a análise de toda documentação apresentada pelas partes, apuração dos valores cobrados e efetivamente pagos, bem como de eventuais encargos. Tal atividade vai além de meros cálculos aritméticos e fugiria às atribuições da Contadoria Judicial. Ademais, esse auxiliar judicial pode, quando muito, colaborar na elaboração dos cálculos em favor da parte beneficiária da justiça gratuita, mas essa não seria a situação retratada no processo. Por fim, o processo é constituído por ônus a serem suportados pelas partes sucumbentes. Afastada a plausibilidade do direito, o indeferimento do efeito suspensivo e prosseguimento do feito atende ao princípio da razoável duração do processo a ser observado em todas as instâncias judiciais. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator